Tribunal: TJES
Processo: 5005297-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005297-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: DALVA MARIA DAS GRACAS BINDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FIXAÇÃO DE ASTREINTES – MATÉRIA NÃO ABORDADA DA DECISÃO – TESE NÃO CONHECIDA – REVISIONAL – INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DE JUROS DIVERSOS DO PACTUADO – CONTRAPRESTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.

Muito embora o agravante alegue a necessidade de retirada/redução da multa fixada, a decisão recorrida (id. 40079588 dos autos de origem) não fixou o citado instituto em desfavor do banco recorrente, sendo que nesta parte o recurso não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal.

2. Consoante apontado pelo julgador primevo, há nos autos indícios de que
“apesar de contratualmente restar prevista a aplicação de uma taxa de juros mensais de 1,16% ao mês, a taxa que vem sendo efetivamente aplicada é de 1,20% ao mês.”

3
.
Ademais, a ora agravada deverá continuar a realizar os pagamentos com a citada taxa de juros, de forma habitual, sob pena de configuração de inadimplemento contratual.

4. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
BRADESCO SA

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
ajuizada por
DALVA MARIA DAS GRAÇAS BINDA
,
deferiu a tutela de urgência
“
para realização de pagamento em consignação do valor incontroverso relativo às parcelas mensais no importe de R$ 612,54 (seiscentos e doze reais e cinqüenta e quatro centavos), observando-se a taxa de juros de 1,13% efetivamente contratada, vedando a negativação da autora até decisão ulterior por parte deste juízo.”

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, que não restam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo singular.

Sustenta, ainda, que a multa fora fixada em patamar elevado.

Liminar recursal indeferida, conforme evento 8194160.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5005297-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO
BRADESCO SA

AGRAVADA:

DALVA MARIA DAS GRAÇAS BINDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO
BRADESCO SA

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer
ajuizada por
DALVA MARIA DAS GRAÇAS BINDA
,
deferiu a tutela de urgência
“
para realização de pagamento em consignação do valor incontroverso relativo às parcelas mensais no importe de R$ 612,54 (seiscentos e doze reais e cinqüenta e quatro centavos), observando-se a taxa de juros de 1,13% efetivamente contratada, vedando a negativação da autora até decisão ulterior por parte deste juízo.”

Em suas razões, aduz a parte agravante, em síntese, que não restam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo singular.

Sustenta, ainda, que a multa fora fixada em patamar elevado.

Liminar recursal indeferida, conforme evento 8194160.

Sem contrarrazões.

Inicialmente, consoante consignei em prévia oportunidade, muito embora o agravante alegue a necessidade de retirada/redução da multa fixada, a decisão recorrida (id. 40079588 dos autos de origem) não fixou o citado instituto em desfavor do banco recorrente.

Assim, ante a ausência de interesse recursal nesta parte,
DEIXO DE CONHECER o recurso acerca das teses de extinção/redução das astreintes fixadas.

Superado tal ponto, em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece provimento.

Consoante apontado pelo julgador primevo, há nos autos indícios de que
“apesar de contratualmente restar prevista a aplicação de uma taxa de juros mensais de 1,16% ao mês, a taxa que vem sendo efetivamente aplicada é de 1,20% ao mês.”

Ademais, a ora agravada deverá continuar a realizar os pagamentos com a citada taxa de juros, de forma habitual, sob pena de configuração de inadimplemento contratual.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do presente recurso para, nesta extensão,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.